Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701579-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA COATOR: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Considerando o não apontamento objetivo do ato coator e a ausência de documentos que viabilizem o exame do pedido liminar, intime-se o impetrante para que emende a petição inicial sob pena de não admissão do Habeas Corpus. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora